Tribunal: STF
Processo: ARE 1404932
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de cargas. Danos materiais. Indenização. 4. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 210 da repercussão geral. Aplicação do art. 22 da Convenção de Montreal. Necessidade de análise do caso concreto para determinar se a indenização estará limitada a “17 Direitos Especiais de Saque por quilograma” ou ao valor constante da “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 5. Omissão. Inocorrência. 6. Embargos de declaração rejeitados.